Tribunal: STF
Processo: ARE 1298052
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 14):
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PENHORA DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM ABRIL DE 1988. TRÂNSITO EM JULGADO EM AGOSTO DE 1999. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEPOSITÁRIO DOS BENS PENHORADOS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM AGOSTO DE 2007. REQUERIMENTO PARA PENHORA BACENJUD SOMENTE EM MAIO DE 2013. RESULTADO POSITIVO. APLICAÇÃO AO CASO DA TESE FIXADA NO RESP 1.340.553/RS. NÃO TRANSCORRIDOS UM ANO DE SUSPENSÃO MAIS CINCO ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. 
    MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
    SENTENÇA CASSADA EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    RECURSO PROVIDO”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16), foram acolhidos para sanar omissão, sem modificação do mérito. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 18):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA, ANTE O RECONHECIMENTO DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, POR NÃO OBSERVÂNCIA DA PARALISAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO ENTRE 2000 E 2005. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO, ALIADO AO FATO DE JÁ HAVER CITAÇÃO E PENHORA NOS AUTOS. COMPARECIMENTO DO EXEQUENTE AOS AUTOS REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/1980. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO INFERIOR A SEIS ANOS (UM ANO DE SUSPENSÃO MAIS CINCO ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL). STJ, RESP Nº 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO”.
    No RE (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa aponta violação ao artigo 146, III, “b”, da CF/1988. Afirma, em síntese, que desde 2/5/2005 a execução do crédito tributário já não era mais possível, visto que ocorreu a prescrição. 
    O Tribunal de origem negou seguimento (Vol. 27) ao RE, ao fundamento de que não houve prequestionamento da matéria (Súmula 282/STF).
    No Agravo, a parte agravante repisa os fundamentos do apelo extremo (Vol. 31).
    É o relatório. Decido. 
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente